Tribunal: TJSP
Processo: 2296221-27.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Impossibilidade de análise do requerimento de gratuidade formulado pela agravante, sob pena de supressão de um grau de jurisdição – Questão pendente de análise no primeiro grau – Requerimento da gratuidade deve ser analisado pelo Juízo de origem - Isenção concedida apenas para o presente agravo - Recurso não conhecido, neste

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Impossibilidade de análise do requerimento de gratuidade formulado pela agravante, sob pena de supressão de um grau de jurisdição – Questão pendente de análise no primeiro grau – Requerimento da gratuidade deve ser analisado pelo Juízo de origem - Isenção concedida apenas para o presente agravo - Recurso não conhecido, neste aspecto.
INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL - Matéria que não foi analisada na decisão agravada – Impossibilidade de apreciação, nesta fase recursal, sob pena de supressão de instância – Recurso não conhecido, neste aspecto.
LEGITIMIDADE PASSIVA - Insurgência da parte agravante quanto à sua responsabilidade pelo pagamento da dívida -Herdeiros que respondem pelo pagamento da dívida, nos limites e na proporção da herança deixada Inteligência dos artigos 1.792 e 1.997, ambos do Código Civil – Precedentes do TJSP – Decisão mantida - Recurso improvido, neste aspecto.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA IMPROVIDO.